Tribunal: TJDFT
Processo: 0714535-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714535-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOURIVAL VIANA DA CRUZ DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122586254, autos originários), proferida no cumprimento individual de sentença coletiva proposta por LOURIVAL VIANA DA CRUZ, que acolheu parcialmente a sua impugnação, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 121325409. Alega haver: a) prescrição; b) prejudicial externa; c) ausência de documentos imprescindíveis à apreciação do cálculo; d) excesso de execução; e) retificação da correção do valor pela taxa SELIC. Ouvido, o credor refutou as teses da impugnação consoante ID 122382377. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: [...] Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da prejudicial externa Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica dos autos, não há efeito suspensivo concedido ao Resp, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento desta ação. Da não apresentação do cálculo discriminado Em que pese as ponderações apresentadas pelo executado quanto ao ponto, observa-se que a parte exequente apresentou os documentos necessários à apreciação do cálculo do valor que entende devido, o que viabilizou, inclusive, a manifestação pormenorizada do Distrito Federal sobre os valores discriminados, não se denotando, daí, ser o caso de extinção do cumprimento de sentença sob tal fundamento. No que tange à oportuna atualização do cálculo pela Contadoria, quando da expedição dos requisitórios de pagamento, se necessário, eventuais documentos complementares poderão ser apresentados. Da limitação temporal Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Da incidência de juros em duplicidade e do índice de correção e juros a ser aplicado. Consta das arguições suscitadas em sede de impugnação que o executado sustenta ter o exequente feito incidir no cálculo juros sobre juros, na medida em que atualizou o montante apresentado no laudo pericial, computando novos juros sobre aqueles previamente incluídos. Quanto ao ponto, depreende-se que a planilha relativa ao crédito do exequente, homologado no julgamento dos Embargos à Execução, traz a discriminação pormenorizada a ser considerada na atualização do cálculo em comento. Outrossim, em observância ao que consta no título executivo, o qual deve preponderar, a atualização do cálculo deve tomar por base o índice de correção monetária aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Outrossim, procede a alegação manifesta pela parte executada quanto à correção do valor pela taxa SELIC, uma vez que, de fato, com o disposto na Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, que modificou os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, a correção e juros a serem aplicados à presente condenação, a partir de 02.06.2018, deverá se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Dispositivo Ante o exposto, REJEITO em parte a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 92087300, dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento, atentando-se que, a contar da data de 02.06.2018, o valor em comento deverá ser corrigido pela taxa SELIC. Sem fixação de honorários sucumbenciais, dada a sucumbência mínima da parte exequente. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De acordo com a r. sentença coletiva exequenda proferida no processo no 15106/93 (Pje no 000805-28.1993.8.07.0001), transitada em julgado em 13/4/1998, a então Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. O referido Sindicato ajuizou a execução coletiva em 18/7/2010 nos autos originários, e o Distrito Federal opôs embargos à execução (proc. no 0063796-44.2010.8.07.001), que foram rejeitados por sentença proferida em 3/4/2021, in verbis: “[...] Dispositivo. Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Declaro resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, CPC. Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que, não obstante o curso da marcha processual, a matéria em discussão trata basicamente de direito. A exigibilidade das custas, no entanto, resta suspensa em razão da isenção legal (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 4o da Lei no 9.289/96). Preclusa a sentença, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação dos valores exequendos à Portaria GPR n.° 7/2019, observando-se a metodologia de cálculo disposta. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência, notadamente a parte autora, ora embargada, para que aponte os substituídos que continuam na execução, haja vista os pedidos de desistência formulado na mesma. Após, tornem os autos conclusos para mera homologação e expedição de ofícios requisitórios.” Foram opostos embargos de declaração da r. sentença, parcialmente acolhidos apenas para redistribuir os ônus da sucumbência. Interpostas apelações pelo Sindisaúde/DF, Distrito Federal e pelo Advogado Mauro Luciano Hauschild, foram parcialmente providas em 01/12/21 pela 2a Turma do TJDFT, no acórdão no 1389404, nos seguintes termos: “Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento aos recursos manejados pelos apelantes para reformar, em parte, a sentença e: a) fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), já observada a majoração em razão do recurso de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a divisão de 70% (setenta por cento) do valor fixado para o atual patrono do sindicato e os 30% (trinta por cento) restantes para o advogado apelante Mauro Luciano Hauschild; b) estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, deverá ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).” Opostos embargos de declaração pelo Sindisaúde/DF, Distrito Federal e pelo Advogado Mauro Luciano Hauschild, foram desprovidos, em 04/05/22, acórdão ainda não publicado até a presente data (10/05/22). Nos embargos à execução supracitados, o Distrito Federal já alegou a ocorrência de prescrição, prejudicial de mérito rejeitada pelo Juízo a quo em decisão confirmada pelo TJDFT, quando do julgamento do AGI 2011.00.2.005634-2. O Distrito Federal interpôs recurso especial que está retido, nos moldes do art. 542, §3o, do CPC/1973. Com o prosseguimento dos embargos à execução, concomitantemente, inúmeros pedidos de individualização surgiram até que o Juízo de origem determinou que fossem distribuídos aleatoriamente. A Súmula 150 do eg. STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Esse prazo, quando a ação é ajuizada contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, a contar da data do ato ou do fato, art. 1o do Decreto 20.910/32. A r. sentença proferida em ação coletiva, ao seu turno, é título executivo judicial com prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado, conforme tese firmada pelo eg. STJ em recurso repetitivo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". (...) 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.” (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013, grifo nosso) Ressalte-se que, em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, referido prazo voltará a correr pela metade do tempo, conforme dispõem o art. 9o do Decreto 20.910/32 e a Súmula 383 do eg. STF: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” De modo a fim de evitar tumulto processual, em razão dos diversos autores e da necessidade de individualização de créditos no requerimento de cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicato, o Juízo determinou a propositura de ações individuais para facilitar o processamento e julgamento. O Sindicato atuava e indicou o substituído quando da apuração dos cálculos e seu eventual crédito permanecia ali abrangido, até a distribuição do presente cumprimento individual, não havendo, por isso, lapso prescricional em desfavor do agravado-exequente. Além disso, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, ainda não materializado, porquanto ainda não ocorreu o trânsito em julgado. A execução coletiva de sentença, bem como os embargos à execução, ainda estão em curso. Desse modo, ainda não deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional de dois anos e meio, porquanto não praticado último ato na execução coletiva. Desse modo, não ficou caracterizada a inércia do credor a ocasionar a prescrição do seu direito de ação, uma vez que até a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. Logo, conclui-se que a ação coletiva interrompeu o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que somente poderia recomeçar a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no cumprimento de sentença coletivo. Assim, o prazo não deve ser contado a partir da sentença de mérito do processo de conhecimento, mas sim do último ato ou termo do respectivo processo. Nesse sentido, como ainda não houve o trânsito em julgado na execução coletiva proposta pelo Sindicato e nos embargos à execução apresentados pelo Distrito Federal, inexiste prescrição a ser declarada. Sobre a matéria, transcrevo julgados deste TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. ATO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO AFASTADA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (Sindsaúde), na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, distribuída sob o n. 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 5. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula n. 150 do STF "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 6. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade do tempo, consoante dispõem o art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e o enunciado n. 383 da Súmula do e. STF: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 7. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. (...)." (STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019). 8. Se interrompida a prescrição por força do ajuizamento de feito executivo pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, o lapso prescricional somente volta a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, a partir do último ato do processo, o qual, na hipótese, ainda não se verificou. 9. Assim, tem-se que a pretensão executiva da apelante não está fulminada pela prescrição, razão pela qual a reforma da r. sentença, para afastar a prejudicial de prescrição suscitada na impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora apelado, é medida impositiva. 10. Recurso conhecido e provido.” (0705516-02.2021.8.07.0018, Registro do Acórdão Número: 1411405, Data de Julgamento: 23/03/2022, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 03/05/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Agravo Interno prejudicado. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (Acórdão 1235652, 07253147120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ressalte-se, novamente, que o cumprimento individual da sentença pelo agravado-credor decorreu de determinação do Juízo da execução coletiva, proferida em 10/5/19, como forma de desmembrar o processo para individualização do crédito e evitar tumulto processual. Nesses termos, como o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompeu a contagem do prazo prescricional quinquenal, e só poderia recomeçar a fluir, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, que seria a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva, não há prescrição da pretensão executiva do agravado-credor no pedido de cumprimento de sentença apresentado em 20/03/2022. Em relação à alegada prejudicialidade externa entre as execuções coletiva e individual a justificar a pretendida suspensão processual, porquanto a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo, sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo Distrito Federal, que, inclusive, encontra-se retido com fundamento no art. 542, §3o, do CPC/73 (id. 23129250, pág. 13/4 dos embargos à execução 63796-44.2010.8.07.0001). Por fim, no que se refere ao alegado excesso de execução, em razão da limitação temporal da condenação, há relevância na fundamentação recursal, observado o que decidiu a 2a Turma Cível no acórdão no 1389404, proferido nos embargos à execução. Assim, para se evitar remessa eventualmente desnecessária dos autos à Contadoria Judicial, antes de a matéria ser reexaminada pelo Tribunal, impõe-se sobrestar o andamento do cumprimento de sentença originário. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito desde recurso. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora